Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. TEORIA DO DANO DIREITO E IMEDIATO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA OMISSIVA DO RÉU NÃO ENSEJADORA DE DANO. CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA RÉS. MONTANTE INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar a primeira e a segunda rés (Karla e Caroline) a lhe pagarem o valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo metade para cada, a título de reparação por danos morais, em virtude de agressões físicas e verbais de que teria sido vítima a autora.

3. Em razões recursais, a autora requer que o réu (José) seja, de igual modo, responsabilizado pelas agressões por ela sofridas, em razão de evento conflituoso ocorrido na Feira de Ceilândia, local de trabalho de todas as partes, sob o fundamento, em síntese, de que ele teria presenciado a briga, sem evitar que ela acontecesse e sem permitir que terceiros fizessem cessar as agressões. A autora postula, ainda, seja majorado o montante estabelecido na condenação.

4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito – notadamente as gravações de áudio (ID 14687837) e de vídeos (ID 14687843 a 14687845), bem como os depoimentos da autora e do réu (José) em audiência instrutória (ID 25778534 a 25778543) –, mostra-se indene de dúvidas que a primeira e a segunda rés (Karla e Caroline) agrediram verbal e fisicamente a autora, ora recorrente, tendo sido desferidos socos, chutes, tapas e puxões de cabelo. Demonstrado, igualmente, que as agressões somente foram cessadas após a intervenção (súplica) de duas mulheres que se encontravam no local do entrevero.

5. Quanto à pretensão de condenação do réu (José), a despeito de evidente que ele não interveio a fim de apartar a briga entre as partes acima mencionadas, não desponta de sua conduta (omissiva) nexo de causalidade direto e imediato que justifique a sua responsabilização pela violência sofrida pela ora recorrente, não havendo provas de que teria impedido (comissivamente) que outras pessoas socorressem a autora.

6. É irrelevante perquirir se o réu (José) teria intervindo caso a sua esposa, uma das agressoras, estivesse apanhando, porquanto tal elocubração configura mera suposição, incapaz de contribuir para o deslinde dos fatos concretos apresentados no feito. Ademais, o argumento apresentado pelo réu de que deixou de intervir por se tratar de “briga de mulheres”, embora reprovável, não consubstancia conduta ensejadora dos danos narrados na peça vestibular. Por fim, o esclarecimento quanto ao fato de o réu ter tido ou não ciência dos vídeos, em que teria ficado registrada a fala da responsável pelas gravações de que ele estava a impedir as pessoas a separarem a briga, bem ainda a própria fala em si, não são capazes de amparar a responsabilização perseguida.

7. Conforme lição de Flávio Tartuce[1], segundo a Teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo causal, somente serão reparados os danos que decorram como efeitos necessários da conduta do agente, sendo esta a teoria adotada pelo art. 403, CC.

8. Não verificado o nexo causal – direto e imediato – entre as condutas do réu (José) e os danos sofridos pela autora, mantém-se a sentença na parte em que deixa de reconhecer a responsabilização do réu (José).

9. No que tange ao montante fixado na decisão, a título de indenização, tem-se que este se mostra insuficiente a compensar os danos morais sofridos pela autora em decorrência dos fatos subjacentes ao presente feito.

10. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie.

11. Considerando as circunstâncias e consequências dos fatos narrados e comprovados no feito, a natureza da ofensa e o seu grau de reprovabilidade (violência perpetrada por duas pessoas contra uma só, sem qualquer reciprocidade), bem ainda a condição socioeconômica das partes, é razoável e proporcional arbitrar a condenação imposta às rés, Karla e Caroline, na quantia total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo metade para cada uma delas, a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela autora.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a primeira e a segunda rés (Karla e Caroline) no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma delas, a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).

13. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único I Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.